Tribunal: STJ
Processo: 0808599-38.2020.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2393751 - MA (2023/0211486-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - DF020334
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
LEONARDO FARIAS FLORENTINO - SP343181
ALEXANDRE DOS SANTOS DIAS - DF056804
MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO - PB016303
AGRAVADO
: ENEIDA MAYRA DE ARAUJO ALMEIDA BRITO
ADVOGADA
: ISAC DA SILVA VIANA - MA016931
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE
SAÚDE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA TOTAL DE
IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, não há como se conhecer
art. 1021,
de um agravo interno que apresenta razões genéricas e/ou dissociadas, deixando
completamente sem impugnação a decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
09/02/2026,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54033707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:43:04
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: f0ccaf16-2e52-429f-833a-96f9fc690c72

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2393751 - MA (2023/0211486-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - DF020334
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
LEONARDO FARIAS FLORENTINO - SP343181
ALEXANDRE DOS SANTOS DIAS - DF056804
MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO - PB016303
AGRAVADO
: ENEIDA MAYRA DE ARAUJO ALMEIDA BRITO
ADVOGADA
: ISAC DA SILVA VIANA - MA016931
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE
SAÚDE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA TOTAL DE
IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, não há como se conhecer
art. 1021,
de um agravo interno que apresenta razões genéricas e/ou dissociadas, deixando
completamente sem impugnação a decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
contra decisão singular da minha lavra em que não conheci do recurso especial pelos
seguintes fundamentos: a) deficiência de fundamentação quanto às Leis 9.656/1998 e
9.961/2000, por ausência de indicação dos dispositivos legais específicos que teriam sido
vulnerados; b) razões dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido; c) incidência
da Súmula 7/STJ quanto ao prévio requerimento de autorização para o procedimento, à
indicação, no pedido, de situação de urgência ou emergência e à configuração de dano
moral; d) inviabilidade de revisão do valor da indenização, por não se mostrar irrisório ou
excessivo; e) não conhecimento pela alínea “c”, por ausência de comprovação da
publicação do acórdão paradigma e por falta de cotejo analítico (fls. 433-437).
Nas razões do presente agravo interno (fls. 441-455), a agravante alega, em
síntese, que não deve ser aplicada a
pois o pedido do procedimento se
Súmula 7/STJ,
pautou apenas no relatório do médico assistente da parte recorrida, parcial e omisso, de
modo que era necessária a realização de perícia médica. Aponta, com base inclusive em
Documento eletrônico VDA53764277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/02/2026 12:57:03
Código de Controle do Documento: a98db0fc-0c42-4d16-bca4-8bf831dc31cf

acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a necessidade de
realização de perícia médica para que possa ser afastado o rol da ANS. Assevera que
está em questão, na realidade, a nulidade processual por ausência de instrução
probatória.
Argumenta que não pode incidir a
em razão do
Súmula 83/STJ,
posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido da ausência da
obrigatoriedade do custeio de procedimento não previsto no rol da agência reguladora,
de caráter taxativo. Pede a reforma da decisão proferida.
Impugnação ao agravo interno foi apresentada às fls. 459-464, na qual a parte
agravada alega ausência de dialeticidade, em razão da reprodução genérica das teses
do agravo em recurso especial. Sustenta a inviabilidade do reexame de fatos e de
cláusulas contratuais (Súmulas 5/STJ e 7/STJ). Sustenta que cabe ao médico assistente
a escolha terapêutica, que os danos morais estão configurados e requer a aplicação de
multa.
É o relatório.
VOTO
De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser conhecido,
uma vez que a parte agravante não atacou devidamente a decisão agravada.
A decisão ora agravada não conheceu do recurso especial por entender que
houve: deficiência de fundamentação relativamente às Leis 9.656/1998 e 9.961/2000, por
ausência de indicação dos dispositivos legais violados; dissociação entre as razões do
recurso especial e os fundamentos do acórdão recorrido; necessidade de reexame de
fatos, provas e cláusulas contratuais quanto à existência de negativa de cobertura, à
urgência/emergência e ao dano moral; inviabilidade de revisão do valor dos danos
morais, ausente irrisoriedade ou excessividade; e não demonstração do dissídio
jurisprudencial por falta de comprovação de publicação do paradigma e de cotejo
analítico (fls. 433-437).
No presente agravo interno, contudo, a parte não apresentou argumentos
voltados a impugnar objetiva e integralmente os capítulos atacados, se limitando a aduzir
a não incidência da
sob a perspectiva de revaloração jurídica e de alegada
Súmula 7/STJ
nulidade por falta de instrução probatória, bem como a reiterar tese de taxatividade do rol
da ANS e de suposta consonância com a jurisprudência do STJ (fls. 444-452).
Conclui-se, portanto, que as razões do agravo interno não impugnaram
suficientemente a decisão ora agravada, pois: a) não enfrentaram a deficiência de
fundamentação reconhecida quanto às Leis 9.656/1998 e 9.961/2000, deixando de
indicar os artigos específicos tidos por violados, como exigido para afastar a aplicação da
b) não combateram a dissociação apontada entre as razões do
Súmula 284/STF;
especial e os fundamentos do acórdão recorrido, limitando-se a desenvolver teses de
Documento eletrônico VDA53764277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/02/2026 12:57:03
Código de Controle do Documento: a98db0fc-0c42-4d16-bca4-8bf831dc31cf

mérito alheias ao vício identificado; c) não infirmaram o óbice das Súmulas 5 e 7/STJ
com demonstração objetiva de que a controvérsia prescinde do reexame de provas e
cláusulas, nem enfrentaram a fundamentação relativa à revisão do quantum dos danos
morais; d) não supriram a ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial na forma
legal, pois não indicaram publicação dos paradigmas nem realizaram cotejo analítico. As
razões apresentadas se mostram dissociadas e genéricas quanto aos fundamentos
determinantes da decisão agravada.
A falta de devida impugnação da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico desta
Corte. Nesse sentido é o
(relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.424.404/SP
Corte Especial, julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil não foi cumprida a contento, o que conduz à inviabilidade do
agravo interno.
Por fim, quanto ao pedido da parte ora agravada para aplicação de multa,
registro que, em que pese o não provimento do recurso, a sua interposição, por si só,
não pode ser considerada como protelatória ou como litigância de má-fé, de modo que
incabível, por ora, a aplicação de penalidade à parte que exerce regularmente faculdade
processual prevista em lei (EDcl no AgInt nos
de minha relatoria,
EAREsp 782.294/DF,
Segunda Seção, julgado em
DJe
.
13/12/2017,
18/12/2017)
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53764277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/02/2026 12:57:03
Código de Controle do Documento: a98db0fc-0c42-4d16-bca4-8bf831dc31cf

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.393.751 / MA
Número Registro: 2023/0211486-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08085993820208100001 8085993820208100001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS : GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - DF020334
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
LEONARDO FARIAS FLORENTINO - SP343181
ALEXANDRE DOS SANTOS DIAS - DF056804
MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO - PB016303
AGRAVADO
: ENEIDA MAYRA DE ARAUJO ALMEIDA BRITO
ADVOGADA
: ISAC DA SILVA VIANA - MA016931
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS : GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - DF020334
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
LEONARDO FARIAS FLORENTINO - SP343181
Documento eletrônico VDA54011705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:25:56
Código de Controle do Documento: 9175ef2c-8647-4bd2-bd3f-3f05b24ed4ad

ALEXANDRE DOS SANTOS DIAS - DF056804
MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO - PB016303
AGRAVADO
: ENEIDA MAYRA DE ARAUJO ALMEIDA BRITO
ADVOGADA
: ISAC DA SILVA VIANA - MA016931
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:25:56
Código de Controle do Documento: 9175ef2c-8647-4bd2-bd3f-3f05b24ed4ad